Tribunal: TJES
Processo: 5002046-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002046-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.
RECORRIDO: BIANCARDI AUTO PECAS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002046-79.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA

RECORRIDOS: FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE APENAS PARA REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
FERNANDO DOS SANTOS ARAÚJO
em face de
BIANCARDI AUTO PECAS LTDA
e
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que no dia 23/12/2022 compareceu ao estabelecimento
Biancardi Auto Peças
para efetuar a compra de uma peça (sonda lambida), no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), pago mediante cartão de débito da segunda requerida. Aduz que, ao constatar que a peça comprada não era a adequada, retornou à loja requerida e solicitou a troca e, na ocasião, foi informado que não havia a peça que lhe serviria. Afirma que
ficou acordado com a loja que a peça comprada seria devolvida e o valor gasto no produto estornado no prazo de 7 (sete) dias, o que não ocorreu. Com tais alegações, requer ao final
a devolução do valor de R$295,00, bem como o recebimento de indenização a título de danos morais.

Contestação da requerida BIANCARDI ao ID 8258921.

Contestação da segunda requerida ao ID 8259587,certificada como intempestiva (ID 8259589).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8259612):

Ante o exposto,
DECRETO a REVELIA da requerida SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA
e
JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR,
solidariamente
, os
requeridos a pagarem ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR

solidariamente
, os
requeridos a pagarem a ressarcirem ao autor o valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a segunda requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8259624), requerendo o afastamento dos efeitos da revelia, pois entende que a contestação foi interposta dentro do prazo legal, alegando, ainda, a ausência de interesse processual. No mérito, sustenta que inexiste falha na prestação de serviços, não havendo danos a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8259628), na ocasião pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8259625.

Conheço parcialmente
do Recurso Inominado interposto,tão somente quanto às preliminares de não ocorrência de revelia e ausência de interesse de agir, conforme será esclarecido a seguir.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende o reembolso do valor de R$ 295,00, pago mediante cartão de débito do requerido SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA, por ocasião de aquisição de peça no estabelecimento da primeira requerida. Afirma que precisou devolver o produto adquirido em razão de não constatar não ser adequado para o fim almejado, contudo, apesar de ter garantido o reembolso no prazo de 07 (sete) dias, tal situação não ocorreu.

A sentença julgou o pedido inicial procedente, da qual insurgiu a segunda requerida (SAFRAPAY CREDENCIADORA).

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da ora Recorrente em razão da apresentação de contestação intempestiva na origem.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

Dito isso, passo à análise tão somente das preliminares suscitadas.

A requerida/recorrente sustenta que deve ser afastada a decretação da revelia (ID 8259624 - págs. 03/04), sob o fundamento que apresentou sua contestação dentro do prazo legal.

Não obstante a combatividade da parte, a irresignação não merece prosperar. Conforme AR citatório juntado ao ID 8258930, a requerida foi citada em
20/03/2023
, tendo apresentado defesa nos autos somente em
04/05/2023
(ID 8259587), quando já transcorrido (e muito) o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Convém salientar que os prazos no Juizado Especial contam-se da ciência (citação/intimação) e não da juntada do mandado ou comprovante do correio. A Lei 9.099/95 é omissa quanto à contagem de prazo nas mencionadas hipóteses. Contudo, a interpretação há que ser no sentido de que o prazo passa a correr da data em que efetivamente foi realizado o ato de citação, com vistas ao princípio da celeridade que norteia os procedimentos dos Juizados. Nesse sentido, aliás, o contido no Enunciado n. 13 do FONAJE,cujo teor foi transcrito no despacho citatório (ID 8258915).

Assim,
rejeito
a preliminar para afastamento da revelia.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual. A argumentação da recorrente para justificar a alegada falta de interesse de agir (vide ID 8259624 - págs. 04/06), confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

Pois bem.

Como já adiantado acima, as demais questões suscitadas pela recorrente não se enquadram nas exceções indicadas (recurso apresentado por réu revel). Desse modo, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela requerida tão somente para
REJEITAR
as preliminares suscitadas, conforme fundamentação supra.

Por conseguinte, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)